Tribunal: TJPA
Processo: 0831644-96.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4706 - Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831644-96.2021.8.14.0301

APELANTE: SUENNE MAIA RODRIGUES

APELADO: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO DE LOCADORA. VÍCIOS MECÂNICOS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Suenne Maia Rodrigues contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação redibitória cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de Movida Locação de Veículos S.A., na qual a autora pleiteou a substituição de veículo adquirido por outro da mesma espécie ou, alternativamente, a restituição do valor pago, além de indenização por danos morais de R$10.000,00 e disponibilização de veículo similar para seu uso. A sentença afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, por entender que o bem integrava o ativo imobilizado da ré, e concluiu pela ausência de prova técnica apta a demonstrar vício oculto no veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a compra de veículo seminovo de pessoa jurídica que atua na locação e comercialização de veículos configura relação de consumo; (ii) estabelecer se a sentença poderia julgar improcedentes os pedidos com fundamento na ausência de prova técnica sem prévia análise da distribuição do ônus probatório à luz do CDC; e (iii) determinar se os elementos constantes dos autos autorizam o julgamento imediato de procedência dos pedidos redibitórios e indenizatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autora, pessoa física, adquiriu o veículo como destinatária final, sem indicação de que o bem se destinava à revenda, intermediação comercial ou integração em atividade econômica própria.

4.

A ré, pessoa jurídica que atua profissionalmente no mercado de locação e comercialização de veículos seminovos, não realiza negócio isolado ou eventual entre particulares ao alienar automóvel de sua frota.

5.

A circunstância de o veículo ter integrado o ativo da empresa não afasta, por si só, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, quando a alienação é realizada por sociedade empresária que disponibiliza veículos seminovos ao mercado.

6.

O reconhecimento da relação de consumo impõe a aplicação do regime protetivo do CDC, inclusive quanto à responsabilidade por vício do produto e à possibilidade de inversão do ônus da prova, quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica do consumidor.

7.

Os registros de chamados e atendimentos relacionados ao veículo após a venda conferem plausibilidade mínima às alegações da autora sobre a existência de defeitos mecânicos no automóvel.

8.

A ausência de prova técnica produzida pela consumidora não autoriza, por si só, a improcedência dos pedidos sem adequada consideração do regime jurídico consumerista, da distribuição do ônus probatório e da necessidade de instrução pericial.

9.

A incidência do CDC não conduz automaticamente à procedência dos pedidos iniciais, pois a responsabilidade por vício do produto exige análise concreta da existência do defeito, de sua persistência, de sua gravidade, da suficiência dos reparos realizados e da extensão dos danos alegados.

10.

A controvérsia envolve matéria eminentemente técnica, relacionada a defeitos mecânicos em veículo seminovo, o que recomenda a reabertura da instrução processual para eventual produção de prova pericial ou outra prova técnica necessária.

11.

O julgamento de improcedência fundado na ausência de prova técnica, sem apreciação adequada da incidência do CDC, da inversão do ônus da prova e da necessidade de instrução, prejudica a adequada apuração dos fatos e viola o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 18, § 1º, I, II e III; CC, arts. 441, 448 e 927; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, Apelação Cível nº 0002268-74.2019.8.16.0055, Rel. Rosaldo Elias Pacagnan, 20ª Câmara Cível, j. 27.08.2024, pub. 28.08.2024; TJSP, Recurso Inominado nº 0001475-81.2019.8.26.0565, Rel. José Francisco Matos, 4ª Turma Recursal Cível, j. 24.11.2020, pub. 24.11.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por Suenne Maia Rodrigues em face da sentença proferida nos autos da ação redibitória c/c indenização por danos morais, ajuizada contra Movida Locação de Veículos S.A., na qual a autora pretendeu a substituição do veículo adquirido por outro da mesma espécie ou, alternativamente, a restituição do valor pago, além de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 e disponibilização de veículo similar para seu uso.

A
sentença
recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não seria aplicável o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de venda de bem integrante do ativo imobilizado da empresa ré, bem como porque a parte autora não teria produzido prova técnica apta a comprovar a existência de vício oculto no veículo. Consignou, ainda, que, por se tratar de veículo usado, eventual deterioração deveria ser considerada circunstância ordinária, incumbindo à adquirente diligenciar previamente acerca das condições do bem. Ao final, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Em suas
razões
recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: (i) a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, pois presentes os requisitos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor; (ii) a sentença desconsiderou a vulnerabilidade da consumidora e afastou indevidamente a inversão do ônus da prova; (iii) o veículo apresentou defeitos logo após a aquisição, com sucessivos encaminhamentos à assistência, sem solução definitiva; (iv) a documentação juntada aos autos evidencia a existência de vícios no automóvel; e (v) o entendimento jurisprudencial admite a aplicação do CDC em venda de veículo usado quando realizada por fornecedor profissional. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o acolhimento dos pedidos iniciais.

Em
contrarrazões
, a apelada pugna pela manutenção da sentença, alegando que a autora tinha ciência de que adquiria veículo usado, no estado em que se encontrava, integrante do ativo imobilizado da empresa. Sustenta que houve vistoria prévia, aceite das condições do bem e atendimento aos chamados realizados durante o período de garantia contratual. Defende, ainda, a ausência de prova quanto à existência de vício oculto, inexistência de inadimplemento contratual e não configuração de dano moral, requerendo o desprovimento do recurso.

O feito me veio redistribuído, em 04/09/2025, nos termos da EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025 (equalização de pr
ocessos).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

Observo que o recurso preenche os pressupostos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar: (i) se a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor; (ii) se a sentença poderia julgar improcedentes os pedidos com fundamento na ausência de prova técnica sem adequada análise da distribuição do ônus probatório à luz do CDC; e (iii) se há elementos suficientes para julgamento imediato de procedência dos pedidos indenizatórios e redibitórios formulados na inicial.

2 – Mérito:

No caso, a autora adquiriu veículo seminovo da ré
Movida Locação de Veículos S.A.
, pelo valor de R$58.407,00, conforme contrato de compra e venda datado de 07/01/2021. Após a aquisição, afirma ter constatado sucessivos defeitos mecânicos no automóvel, relacionados, entre outros pontos, ao câmbio, sistema de injeção, velas, bobinas e chicote elétrico, havendo registros de atendimentos e chamados vinculados à garantia contratual.

A sentença, contudo, afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor sob o fundamento de que o veículo integraria o ativo imobilizado da empresa ré, razão pela qual não se trataria de fornecimento de produto no mercado de consumo.

Com a devida vênia, tal conclusão não deve prevalecer.

Nos termos do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor:

“Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”

Por sua vez, dispõe o art. 3º do mesmo diploma:

“Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

No caso concreto, a autora, pessoa física, adquiriu o veículo como destinatária final, não havendo nos autos indicação de que o bem tenha sido comprado para revenda, intermediação comercial ou integração em atividade econômica própria. De outro lado, a ré é pessoa jurídica que atua profissionalmente no mercado de locação e comercialização de veículos seminovos, de modo que a alienação do automóvel não pode ser equiparada a negócio isolado ou eventual entre particulares.

A circunstância de o veículo ter integrado o ativo da empresa não afasta, por si só, a incidência da legislação consumerista, sobretudo quando a alienação é realizada por sociedade empresária que, no exercício de sua atividade econômica, disponibiliza veículos seminovos ao mercado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO SEMINOVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA VENDEDORA SOBRE A TROCA DO MOTOR ORIGINAL . SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA VENDEDORA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO. Questão que foi tratada pelo Juízo a quo como fato do produto quando versa sobre vício (oculto) do produto . Diferenciação que se faz necessária. Relação de consumo.
Ré que é locadora de veículos e que vendeu automóvel usado de sua frota à autora, como destinatária final. Inequívoca legitimidade para figurar no polo passivo da demanda . Inteligência do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor
. (...) Vício oculto caracterizado que torna o negócio passível de rescisão, mesmo que não confirmada a falha de funcionamento do motor após a compra. Retorno das partes ao
status quo ante
. Utilização do veículo pela consumidora, no intervalo de tempo do processo, que não interfere nessa consequência jurídica. Resistência ao pleito de desfazimento do negócio jurídico por parte da ré. 2) INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Acolhimento do pedido. Ré que deve indenizar a autora pelos valores despendidos para regularizar a situação do veículo e para transferi-lo no órgão de trânsito. Nexo de causalidade. Inteligência do artigo 927 do Código Civil. 3) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Rejeição do pedido. Situação que não representou ofensa aos predicados da personalidade da consumidora. Danos não considerados in re ipsa e que não foram comprovados. Utilização do veículo por cerca de cinco anos.
Onus probandi
que permaneceu com a autora. Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. ÔNUS SUCUMBENCIAL DISTRIBUÍDO PROPORCIONALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(
TJ-PR 00022687420198160055 Cambará, Relator.: Rosaldo Elias Pacagnan, Data de Julgamento: 27/08/2024, 20ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2024
) (destaquei)

Reconhecida a relação de consumo, impõe-se a incidência do regime protetivo do CDC, inclusive quanto à responsabilidade por vício do produto e à possibilidade de inversão do ônus da prova, quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência técnica do consumidor.

O art. 6º, VIII, do CDC estabelece:

“São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

No caso, os documentos mencionados nos autos, especialmente os registros de chamados e atendimentos relacionados ao veículo após a venda, conferem plausibilidade mínima às alegações da autora quanto à existência de defeitos no automóvel. Não se está, neste momento, afirmando de modo definitivo a existência de vício oculto preexistente, sua gravidade ou a responsabilidade final da ré. Todavia, tais elementos são suficientes para afastar a conclusão de improcedência baseada exclusivamente na ausência de prova técnica produzida pela consumidora, sem adequada consideração do regime jurídico consumerista.

Leia-se:

COMPRA E VENDA. VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. INCIDÊNCIA DO CDC. VÍCIOS OCULTOS NÃO INFORMADOS AO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. 1. A aquisição de veículo automotor usado transfere ao comprador tão somente os vícios minuciados pelo vendedor, aqueles aparentes e os provenientes do desgaste natural das peças, não compreendendo, pois, vícios ocultos que o homem médio não poderia prever e que, uma vez omitidos dolosa ou culposamente por pessoa jurídica que atua especificamente neste segmento, venham a impedir ou reduzir o uso que da coisa se espera (art. 441 e art. 448, CC, por analogia, CC). 2. Ressalte-se, ademais, que a relação jurídica celebrada entre as partes se submete ao Código de Defesa do Consumidor. 3. Danos materiais corretamente estimados e considerados pela sentença combatida. 4. Recurso improvido.

(
TJ-SP - RI: 00014758120198260565 SP 0001475-81.2019.8.26.0565, Relator: José Francisco Matos, Data de Julgamento: 24/11/2020, 4º Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 24/11/2020)

Também não se mostra tecnicamente adequado concluir, desde logo, pela procedência integral dos pedidos iniciais. Embora existam indícios relevantes de falhas mecânicas e sucessivos atendimentos, a prova atualmente constante dos autos não permite afirmar, com segurança absoluta, a preexistência do vício, sua natureza oculta, a impossibilidade de uso regular do bem, nem a extensão dos danos materiais e morais alegados.

A responsabilidade por vício do produto, prevista no art. 18 do CDC, exige análise concreta sobre a existência do defeito, sua persistência, sua gravidade e a suficiência ou não dos reparos realizados. Dispõe o referido dispositivo:

“Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor.”

E o §1º prevê:

“Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:
I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.”

Assim, a incidência do CDC não conduz automaticamente à procedência dos pedidos iniciais, mas impõe que a controvérsia seja examinada sob a ótica da proteção consumerista, com adequada distribuição do ônus probatório e, se necessário, produção de prova técnica.

Embora não se trate de hipótese clássica de indeferimento expresso de prova pericial oportunamente reiterada, verifica-se que a parte autora já havia indicado, desde a petição inicial, a necessidade de prova pericial, e a controvérsia envolve matéria eminentemente técnica. Assim, o julgamento de improcedência fundado justamente na ausência de prova técnica, sem prévia apreciação adequada da incidência do CDC, da inversão do ônus da prova e da necessidade de instrução pericial, configura prejuízo à adequada instrução do feito e violação ao devido processo legal.

Nesse contexto, a sentença deve ser anulada, a fim de que os autos retornem à origem para reabertura da instrução, com análise expressa da inversão do ônus da prova e eventual produção de prova pericial ou outra prova técnica reputada necessária ao esclarecimento dos fatos.

Ressalte-se que a anulação da sentença, nessa hipótese, não significa reconhecimento definitivo do vício redibitório, tampouco condenação antecipada da ré. Trata-se apenas de assegurar que a controvérsia seja julgada à luz do regime jurídico aplicável e com adequada instrução probatória, especialmente diante da natureza técnica da discussão envolvendo defeitos mecânicos em veículo seminovo.

Desse modo, o recurso comporta parcial provimento, não para julgar procedentes, desde logo, os pedidos de restituição do valor pago e indenização por danos morais, mas para reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória.

3 – Dispositivo:

Pelo exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica discutida nos autos e anular a sentença recorrida, determinando o retorno do feito ao juízo de origem para reabertura da instrução processual, com apreciação da inversão do ônus da prova e produção das provas necessárias ao deslinde da controvérsia.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 16/06/2026